Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706329-92.2022.8.07.0018 RECORRENTES: GABRIEL VITAL LINS JÚNIOR, ZILDILENE NOGUEIRA ALVES, CLAÚDIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA, JOSÉ FELIX RIBEIRO QUEIROZ, GINA CÉLIA ALVES DE RIBEIRO, CLÉSIO RIBEIRO MESQUITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. REQUISITOS. CHOAEM. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos das Lei no 12.086/2009 e 7.289/1984, para a concessão da promoção em ressarcimento de preterição é necessária a verificação da ocorrência de prejuízo decorrente de erro administrativo, aliada à presença dos demais requisitos para a promoção. 2. Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição, não basta a prova do erro administrativo, sendo indispensável a comprovação de que os apelantes preenchem todos os requisitos legais, tal como a aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialista e Músicos – CHOAEM. 3. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 8o, 24, 25 e 38 inciso II, todos da Lei 12.086/2002, sustentando que os insurgentes, por serem mais antigos e preencherem todos os requisitos legais, inclusive com os Cursos CAEP e CAP, foram indevidamente preteridos por policiais mais modernos, de graduação inferior no Concurso Público Interno deflagrado pela Polícia Militar do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, 6o, 8o, 24, 25 e 38 inciso II, todos da Lei 12.086/2002. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005